Tribunal: TJSP
Processo: 1030957-55.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030957-55.2018.8.26.0577; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de Registro: 05/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/04/2020

Data de publicação:

05/04/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENGENHEIRO – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENGENHEIRO – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030957-55.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSE ADAUTO BICUDO DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito Negaram provimento ao recurso. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-55.2018.8.26.0577 -Voto no 27.291 – J.V
2
Apelação Cível no 1030957-55.2018.8.26.0577
Apelante: Jose Adauto Bicudo de Paula
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.291 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO
ENGENHEIRO
NEXO
CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO
DA
PROVA
-
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira em face
do INSS, alegando padecer de PAIR, em razão de ambiente de trabalho
ruidoso em suas atividades profissionais como engenheiro coordenador de
obras e montagens industriais, de 1986 a 1991, na empresa RHODIA S/A, o
que teria causado a redução de sua capacidade auditiva e conduziria ao direito
de perceber o devido benefício acidentário.
O processo foi extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI,
Código de Processo Civil.
O obreiro opôs embargos declaração, sendo o recurso recebido e
acolhido, para se determinar o processamento do feito, que culminou com a
improcedência do pedido.
Irresignado, apela o vencido para requer, em preliminar, a oitiva
de testemunhas, visando comprovar os excessivos ruídos existentes ao tempo
do pacto laboral. No mérito, aduz estarem comprovados os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-55.2018.8.26.0577 -Voto no 27.291 – J.V
3
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a
inversão do julgado.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, rejeito o pedido de conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia, porquanto o trabalho técnico
realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames
existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo
contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição ou
complementação da prova.
Acrescente-se que a prova testemunhal é secundária e não serve
para infirmar a prova técnica que é a primordial nas ações acidentárias. A
jurisprudência é pacífica nesse sentido:
“O indeferimento de oitiva de testemunhas, mormente
se existente prova pericial conclusiva, não implica
em cerceamento de defesa, até porque ao Magistrado
compete avaliar a utilidade e necessidade da prova
requerida” (Ap. s/ Rev. 688.753-00/0 - 2o TAC - 7a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J. 22.6.2004).
É que, em matéria acidentária, essencial é a prova técnica
especializada, as testemunhas não são capazes de contradizer o que fora
apurado pela perícia. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência:
“Fatos e situações suscetíveis de conhecimento
especializado,
científico
ou
técnico,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-55.2018.8.26.0577 -Voto no 27.291 – J.V
4
compaginam com prova testemunhal; a parte
irresignada com a vistoria ou perícia realizada, deve
diligenciar por meio de assistente técnico, a
produção da prova adequada que não se pode
substituir
por
testemunhal”.
(Ap.
s/
Rev.
327.147-00/3 - 5a Câm. - Rel. Juiz RICARDO DIP -
J. 9.12.92).
Ressalte-se, ademais, que os fatos remontam há mais de 30
(trinta) anos (1986 a 1991), sendo bastante improvável que as testemunhas
possam trazer informações fidedignas da situação fática a viabilizar a
caracterização do nexo causal, como pretende o apelante.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Afirma a parte obreira padecer de PAIR, em razão de ambiente
de trabalho ruidoso em suas atividades profissionais como engenheiro
coordenador de obras e montagens industriais, de 1986 a 1991, na empresa
RHODIA S/A (fl. 32), o que teria causado a redução de sua capacidade
auditiva e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou que o obreiro é
portador de “perda auditiva bilateral do tipo neurossensorial e simétrica,
provavelmente de origem multifatorial causada por presbiacusia (perda
auditiva por idade), perda por causas metabólicas (diabetes) e não se
podendo afastar a perda auditiva induzida por ruído, desde que seja
comprovada a exposição ao mesmo, com a juntada de documentos médicos
nas empregadoras ou a realização de vistoria técnica na empregadora para
possível estabelecimento de nexo causal (concausalidade). Documentos
juntados em folhas 168/185 dos autos da empregadora Rhodia S/A onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-55.2018.8.26.0577 -Voto no 27.291 – J.V
5
autor trabalhou de 09/09/1986 a 01/04/1991 trazem o PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário) mostrando exposição a ruído em torno de
83 dB, portanto, abaixo de 85 dB, limite este considerado seguro para
exposição ao ruído. Também não apresenta audiometria admissional ou
demissional, não sendo possível o estabelecimento do nexo de
concausalidade apenas com os dados apresentados” (negritamos, fls.
168/185, 191).
Embora a parte tenha apresentado impugnação ao laudo, não
trouxe aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo médico-
pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência
de qualquer destes requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso,
o nexo de causalidade não restou provado, o que impossibilita a concessão do
amparo infortunístico pleiteado.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator